Tribunal: TJMT
Processo: 1002374-87.2019.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1002374-87.2019.8.11.0045.
Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.
Recorrente: REGES EDUARDO FERREIRA SILVA.
Recorrida: EDITORA E DISTRIBUDORA EDUCACIONAL S/A (UNIC EDUCACIONAL LTDA).
Data do Julgamento: 06/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCOMPETENCIA DO JUIZADO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE - CURSO DE GRADUAÇÃO - ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - SENTENÇA ANULADA - PEDIDOS IMPROCEDENTES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quanto à incompetência do Juizado Especial Estadual para julgar tal demanda a mesma restou afastada nos termos do voto vista do 1o Vogal, conforme sessão de julgamento em 12 de março de 2021.
2. Afastada a extinção do feito, e constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser julgada, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil.
3. Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria o discente reclamante ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 37% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.
5. Diante da ausência de provas de qualquer ilícito contratual imputável à requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002374-87.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGES EDUARDO FERREIRA SILVA - CPF: 035.916.261-47 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RETIRADO DE PAUTAPOR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
INCOMPETENCIA DO JUIZADO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE - CURSO DE GRADUAÇÃO - ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - SENTENÇA ANULADA - PEDIDOS IMPROCEDENTES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Quanto à incompetência do Juizado Especial Estadual para julgar tal demanda a mesma restou afastada nos termos do voto vista do 1o Vogal, conforme sessão de julgamento em 12 de março de 2021.

2.

Afastada a extinção do feito, e constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser julgada, nos termos do

art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

3.

Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria o discente reclamante ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 37% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos.

4.

Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

5.

Diante da ausência de provas de qualquer ilícito contratual imputável à requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021